Tribunal: TJDFT
Processo: 0003610-16.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NULIDADE DA PERÍCIA. INCABÍVEL. POSSE INJUSTA. AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OBJETIVO ILEGAL. DEMONSTRADO. CONTRADIÇÃO. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão construiu o fundamento teórico para reconhecer a possibilidade de o perito solicitar documentos que entender necessários ao esclarecimento do objeto da perícia, inclusive porque foram elaborados quesitos envolvendo os ocupantes do imóvel em litígio, a que título, o período da posse dos ocupantes, o valor de mercado.
2. Restou claro e coerente o acórdão ao estabelecer a ausência de oposição à posse dos embargantes, mesmo com o ajuizamento de ação envolvendo suposto arrendamento do imóvel em litígio, justamente porque tal ação foi julgada improcedente, já que lá não houve comprovação da condição de arrendador.
3. Ao tratar da litigância de má-fé, o acórdão analisou todos os requisitos legais do tema concluindo pela adequação da conduta da embargante àquela descrita como caracterizadora da litigância de má-fé.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.